Tribunal: STF
Processo: RHC 241454
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Fraude em licitações. Juntada de exame grafotécnico após a sentença condenatória. Ratio do art. 565 do CPP. Nulidade processual. Inocorrência. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. Reexame do acervo fático-probatório. Existência de uma série de atos ilícitos concatenados pelos acusados independentemente da assinatura no documento ser proveniente, ou não, do recorrente. Inadmissibilidade. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rafael Galiaso de Almeida contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 833.513/SP (evento 59).



    O Recorrente foi condenado à pena de 2 anos de detenção, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de fraude em licitações (art. 90 da Lei nº 8.666/1993) (evento 22).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, a nulidade do processo, uma vez não analisado pelo Tribunal local o exame grafotécnico juntado após a sentença condenatória. Sustenta a possibilidade de juntada de documentos em qualquer fase do processo. Pontua que o exame grafotécnico juntado atesta que os documentos contrafeitos não foram produzidos pelo Recorrente. Assevera que a condenação está fundamentada nos documentos falsificados. Requer a nulidade do acórdão do Tribunal local, para que seja realizado novo julgamento do recurso de apelação, com a consideração do exame grafotécnico juntado pela Defesa (evento 86).



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso e, sucessivamente, pelo seu não provimento (evento 109).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FRAUDE EM LICITAÇÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Conforme bem destacado na sentença e no acórdão recorrido, a defesa deixou de requerer a realização de perícia no momento oportuno, para então depois alegar cerceamento de defesa, violando o disposto no art. 565 do Código de Processo Penal – CPP. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    No tocante ao pleito de nulidade, o Juízo de primeiro grau indeferiu o incidente de falsidade proposto pela Defesa, à consideração de que: 



    "Não houve o invocado desrespeito à garantia do devido processo legal (ante a aventado cerceamento de defesa), cujos argumentos apresentados já foram sobejamente enfrentados na decisão de fls. 25ss (apenso; 81-15.2019), permanecendo assim íntegros todos os argumentos ali expostos para afastar a alegada nulidade processual. Em repetição, as assinaturas que são apontadas como falsas pelo acusado, que nega tê-las lançadas nos referidos documentos, já estavam anexadas nos autos desde a deflagração da ação penal, sendo que a alegada impugnação ocorreu somente após o encerramento da instrução processual. Com efeito, respeitados entendimentos diversos, o momento oportuno para alegar a falsidade seria quando do oferecimento da resposta à acusação, em momento processual no qual a defesa se quedou inerte neste ponto (fls. 671/682). Veja-se que no dia 13/11/2018 foi realizada audiência de instrução perante este juízo, em cuja oportunidade foram inquiridas testemunhas, interrogados corréus, e declarada encerrada a instrução processual, aguardando-se tão somente a devolução da carta precatória para interrogatório do próprio acusado (fls. 932/933). Nesse ponto, relevante anotar que o interrogatório deste ocorreu no dia 24/01/2019 (fl. 959), enquanto que o requerimento do incidente foi protocolado apenas no dia 29/01/2019. Portanto, de maneira intempestiva em razão do encerramento da instrução processual. Em seguimento, há de se consignar que não se trata de diligência cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução, visto que, como já mencionado alhures, os documentos que a defesa alega estarem eivados de falsidade já estavam anexados ao bojo dos autos desde o oferecimento da denúncia, inclusive também a instruiu.



    Não obstante, importante também frisar que a formação de convicção do juízo (além da opinio delicti do órgão acusatório) não está adstrita apenas à prova documental, mas em todos os extensos elementos de informação colhidos em solo extrajudicial, bem como às provas produzidas sob o crivo do contraditório. E neste ponto, a tese acusatória indica a existência de uma série de atos ilícitos concatenados e encetados pelos acusados, visando a burla de diversos procedimentos licitatórios, sendo que, na hipótese, o fato único e específico da assinatura ser ou não proveniente de um acusado, por si só, não irá conduzir necessariamente à sua condenação ou absolvição, justamente por ocasião da minuciosa análise que deve ser feita em relação a todos os elementos probatórios.” (grifos originais).



    O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar a conclusão das instâncias anteriores, ressaltou que, “conforme bem destacado na sentença e no acórdão atacado, deixou a defesa de requerer a realização de perícia no momento oportuno, para então depois alegar cerceamento de defesa diante do seu requerimento extemporâneo. Como bem apontado no acórdão atacado, ao indeferir o pedido da defesa ficou consignado que os documentos cuja perícia foi requerida "estavam acostados aos autos desde a apresentação da denúncia pelo Ministério Público, tendo sido requerida somente após o encerramento da instrução processual" (fl. 217). Deixando a defesa de requerer no momento oportuno a realização da aludida perícia, não lhe é lícito agora alegar nulidade pela sua inércia na fase processual adequada”.



    Nessa linha, como bem posto no parecer do Ministério Público Federal, “Não há que se falar em cerceamento de defesa, mas sim em preclusão, pois a defesa não arguiu a suposta falsidade dos documentos no momento oportuno. Também não houve demonstração de efetivo prejuízo a justificar a anulação do acórdão proferido pelo TJ/SP, pois, ao que consta, a condenação do réu – e demais agentes – teve como base outras provas dos autos, não tendo sido os documentos apontados pela defesa com falsidade o único elemento probatório a amparar o decreto condenatório”.



    Presente o contexto, considerando que o Recorrente deu causa à aventada nulidade, porquanto “deixou a defesa de requerer a realização de perícia no momento oportuno, para então depois alegar cerceamento de defesa diante do seu requerimento extemporâneo”, a conclusão do Superior Tribunal de Justiça está parametrizada com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a impossibilidade de reconhecer nulidades em favor da parte que lhe deu causa, segundo a ratio do art. 565 do CPP (Art. 565. Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse) (HC 142.756, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Nessa linha:



    “HABEAS CORPUS. FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E CORRUPÇÃO ATIVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ACESSO GARANTIDO À DEFESA. PEDIDO DE TRANSCRIÇÃO DOS DIÁLOGOS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO E REQUERIMENTO EXTEMPORÂNEO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO”. (HC 169.302, Relator p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.6.2021).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Requerimento de produção de provas formulado a destempo. Preclusão. 3. Alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de produção de prova. Inocorrência. 4. Agravo improvido.” (HC 208.144-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.3.2022).



    “Habeas corpus. Ação penal originária. Resposta à acusação. Paciente devidamente notificado a oferecê-la (art. 4º da Lei nº 8.038/90). Inércia. Recebimento da denúncia sem a defesa preliminar. Admissibilidade na espécie. Conduta voluntária do paciente, advogado com larga vivência profissional. Nítida estratégia defensiva. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Nulidade inexistente. Impossibilidade de o paciente se opor a fato a que ele próprio tenha dado causa. Teoria do venire contra factum proprium. Ausência de arguição oportuna da suposta nulidade e de demonstração do prejuízo sofrido. Precedentes. Ordem denegada. 



    1. O paciente, advogado com larga vivência profissional, após ser notificado a oferecer resposta à acusação (art. 4º da Lei nº 8.038/90), voluntariamente optou por se quedar inerte, deixando de atuar em causa própria ou de constituir advogado. 



    2. Nítida hipótese de estratégia defensiva, quiçá com o objetivo de lançar o germe de futura invocação de nulidade, a afastar a alegação de cerceamento de defesa. 



    3. Inexistência de nulidade no recebimento da denúncia sem a defesa preliminar, tanto mais que a impetração se limita a descrever a inércia do paciente, sem invocar um só fato extraordinário que a pudesse justificar. 



    4. Impossibilidade de se prestigiar o comportamento contraditório do paciente, uma vez que ‘no sistema das invalidades processuais[,] deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais’ (HC nº104.185/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 5/9/11). 



    5. Com efeito, ‘ninguém pode se opor a fato a que [tenha dado] causa; é esta a essência do brocardo latino nemo potest venire contra factum proprium” (ACO nº 652/PI, Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/10/14). 



    6. Ausência, ademais, de arguição oportuna da nulidade e de demonstração do prejuízo sofrido pelo paciente. 



    7. Ordem denegada.” (HC 137.959, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.4.2017).



    Ademais, na espécie, não demonstrado o alegado prejuízo por cerceamento de defesa, pois, segundo a Corte Superior, “a condenação encontra-se lastreada em vasto acervo probatório, inclusive com base em interceptações telefônicas judicialmente autorizados, não havendo que se falar e condenação baseada exclusivamente nos documentos que a defesa reputa falsos”.



    A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024). Tais condicionantes não foram satisfeitas na presente impetração.



    Paralelamente, para concluir em sentido diverso, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “ação de ‘habeas corpus’ de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente